Tribunal: TJBA
Processo: 8029917-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029917-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA NA PROCURAÇÃO NÃO PREVISTA PELO ART. 319 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões. No caso em tela, as razões do Recurso de Apelação estão associadas ao contexto processual, no qual os argumentos fáticos e jurídicos se contrapõem.

2. Recurso interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por não ter o Apelante apresentado procuração com firma reconhecida por autenticidade.

3. Exigência não prevista pelo art. 319 do CPC. Impossibilidade de criação de novos requisitos pelo magistrado a quo. Ofensa ao princípio do acesso à justiça, insculpido pelo art. 5º, inc. XXXV da CF.

4. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que o feito tenha o seu regular prosseguimento.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8029917-07.2023.8.05.0001, originários da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante RAIMUNDO NONATO NEVES DE JESUS e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA